Tribunal: TJMT
Processo: 1033695-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033695-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), HAMERICO SANCHES DE CARVALHO - CPF: 061.693.641-90 (AGRAVANTE), LOCAVIBE LOCACOES LTDA - CNPJ: 48.012.048/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Direito Civil. Recurso De Agravo De Instrumento. Tutela De Urgência. Pedido De Efeito Ativo Para Devolução De Motocicleta, Suspensão De Cobrança Extrajudicial, Autorização De Depósito Judicial E Proteção Contra Negativação.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão

que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das alegações de simulação contratual, abusividade de cláusulas e apreensão extrajudicial de bem, é cabível a concessão de tutela de urgência, com atribuição de efeito ativo ao recurso, na forma requerida (devolução imediata do bem, proibição de negativação, autorização de depósito judicial das parcelas e suspensão de cobrança extrajudicial).

III. Razões de decidir

3.

A comprovação da probabilidade do direito, diante de alegações de simulação contratual, necessidade de quantificação de valores e análise da dinâmica dos inadimplementos, demanda exame aprofundado do conteúdo contratual e dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária da fase de tutela.

4. A devolução imediata do bem apresenta caráter satisfativo e risco de irreversibilidade prática do provimento, conformando-se ao conceito de perigo de dano; contudo, o próprio contrato prevê regras sobre inadimplemento e recolhimento do veículo, cuja validade e alcance devem ser objeto de instrução probatória no curso da ação principal.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência exige, concomitantemente, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º;

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Hamérico Sanches de Carvalho
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Desclassificação Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1032781-98.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Locavibe Locações LTDA
.

O Agravante relata ter celebrado contrato denominado "Locação de Motocicleta – Anexo III – Sua Vibe" que configura compra e venda disfarçada, com valor total superior a R$ 73.000,00 para bem avaliado em R$ 17.533,00 pela Tabela FIPE.

Afirma que a Agravada aplicou multas abusivas superiores a 40% sobre parcelas em atraso, em afronta ao limite de 2% previsto no Código de Defesa do Consumidor, e procedeu ao bloqueio remoto e apreensão extrajudicial da motocicleta após apenas um atraso no pagamento, privando-o de seu instrumento de trabalho como entregador por aplicativo.

Sustenta que o contrato contém cláusulas que transferem todos os riscos do negócio ao consumidor, inclusive atribuindo-lhe encargos de proprietário como o pagamento de IPVA, que caracteriza simulação jurídica e práticas abusivas.

Alega que a Agravada passou a cobrar indevidamente o valor de R$ 6.855,00, sem considerar o montante de R$ 5.234,96 já quitado, e que existe ameaça iminente de negativação de seu nome.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata devolução da motocicleta Yamaha YBR 150 Factor ED/FLEX, ano 2025, placa SPS-7B42, a proibição de negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no valor original de R$ 468,30, e a suspensão da cobrança extrajudicial no valor de R$ 6.855,00.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que as teses apresentadas demandam exame aprofundado do instrumento contratual e produção de prova em contraditório, não sendo compatível com a cognição sumária a fixação imediata de valor justo para depósito

O pedido de efeito ativo foi indeferido. (ID. 318153883)

Sem contrarrazões da Agravada. (ID. 318241852)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Hamérico Sanches de Carvalho
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Desclassificação Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1032781-98.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Locavibe Locações LTDA
.

Na origem, o Agravante alegou ter celebrado contrato de locação de motocicleta que configura compra e venda disfarçada, com cláusulas abusivas, encargos excessivos e apreensão extrajudicial do veículo após apenas um atraso no pagamento.

A tutela de urgência foi indeferida nos autos originários, motivando a interposição deste instrumental.

O Agravante requer a concessão de efeito ativo para determinar a devolução imediata da motocicleta, a proibição de negativação de seu nome, a autorização para depósito judicial das parcelas e a suspensão de cobranças extrajudiciais.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

Isso posto, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a verificação da probabilidade do direito alegado pelo Agravante demanda análise aprofundada do conteúdo e da execução do contrato celebrado entre as partes.

A alegada simulação contratual, a quantificação dos valores efetivamente devidos, a análise da dinâmica dos inadimplementos e a verificação das circunstâncias em que ocorreu o recolhimento do bem são matérias que exigem dilação probatória incompatível com o juízo de probabilidade exigido nesta fase processual. A fixação imediata de valor justo para depósito judicial, sem base contábil idônea e sem a prévia oitiva da parte contrária, importaria em indevido pré-julgamento da lide.

Quanto ao perigo de dano, a devolução imediata do bem possui nítido caráter satisfativo, com risco de irreversibilidade prática do provimento, nos termos do artigo 300, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Ademais, o próprio instrumento contratual prevê regramento específico sobre inadimplemento e recolhimento do veículo, cuja validade e alcance serão objeto de instrução probatória no curso da ação principal.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026